Tribunal: TJBA
Processo: 8007092-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007092-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: M. S. F. B. e outros

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, GABRIELLA HEVELYN LIMA DE MATOS OLIVEIRA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXOMA COMPLETO COM DNA MITOCONDRIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA PARTE AGRAVADA. MENOR IMPÚBERE. AUMENTO DE CRISES CONVULSIVAS. DECISÃO MANTIDA.RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A, para objetar a decisão que concedeu a medida liminar pleiteada, para determinar a cobertura de exame genético de exoma completo com DNA mitocondrial, sob pena de multa diária. A parte agravante alegou que a parte agravada não comprovou que foram esgotadas todas as etapas exigidas na Diretriz de Utilização Técnica – DUT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de cobertura do exame genético de exoma completo com DNA mitocondrial, prescrito por profissional médico, justificando que o quadro de saúde do menor, “vem evoluindo com persistências crises convulsivas (2 tipos de crise) e miopia acentuada.”

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. A negativa de cobertura, embasada tão somente em critérios administrativos, sem considerar a prescrição médica devidamente justificada, viola o direito à saúde e à dignidade do paciente.
5. A Lei nº 14.454/2022 afasta a taxatividade do rol da ANS, garantindo cobertura a procedimentos, mesmo ainda não listados ou restritos, desde que prescritos por profissional habilitado.
6. A jurisprudência do STJ já firmou entendimento no sentido de que a recusa imotivada de cobertura é abusiva, sobretudo quando envolve menores em situação de vulnerabilidade.
7. No caso em tela, resta evidente que o perigo de dano é inverso, pois a demora na realização do exame pode agravar o quadro de saúde da parte agravada, não havendo que se falar em irreversibilidade, pois em caso de improcedência da ação eventual ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento improvido

Tese:
"1. A negativa de cobertura do exame genético de exoma completo com DNA mitocondrial, prescrito por profissional habilitado a menor impúbere, cujo quadro convulsivo vem se agravando ainda que com restrição pelas Diretrizes de Utilização da ANS, é abusiva. 2. A urgência demonstrada para garantir a realização do exame, justifica a concessão de tutela de urgência, em observância ao direito fundamental à saúde."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.454/2022

Jurisprudências relevantes citadas: TJBA:
Agravos de Instrumento: 8046426-16.2023.805.0000; 8030277-13.2021.805.0000 e 8036010-23.2022.805.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8007092-67.2026.805.0000, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravado
M. S. F. B
, representado por sua genitora
GRACIMARA DE JESUS SANTOS.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça